Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. RESOLUÇÃO No 12, DO TJDFT, DE 03/10/2019. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 43, de 20/8/13, para que os Tribunais indicados nos incisos III e VII do art. 92 da Constituição Federal, promovessem a especialização de Varas para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde pública.
2. A Resolução no 12, do TJDFT, de 03/10/19, estabeleceu a competência do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar as novas ações propostas envolvendo questões de saúde pública no DF, passando a ter competência absoluta, em razão da matéria, sobre tais feitos.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.